Tribunal: TJMT
Processo: 1037501-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037501-84.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL HENRIQUE GONCALVES POLONI - CPF: 062.760.651-29 (APELADO), FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - CPF: 418.508.678-44 (ADVOGADO), STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL HENRIQUE GONCALVES POLONI - CPF: 062.760.651-29 (APELANTE), STWART CRUZ ROCHA - CPF: 004.617.531-89 (ADVOGADO), FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - CPF: 418.508.678-44 (ADVOGADO), FELIPE GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Tribunal do Júri. Recurso ministerial. pena-base. provido. Recurso defensivo. consunção entre os crimes e atenuante da confissão espontânea. parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática de homicídio duplamente qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo, a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa pugna a aplicação do princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio qualificado, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O órgão ministerial pede a majoração da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

II. Questão em discussão

1) Aplicação do princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio qualificado; 2) valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; 3) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada na segunda fase.

III. Razões de decidir

1. Afigura-se justificado a decisão dos Jurados que
“acataram a versão do ministério público, indicando o porte do artefato bélico em ocasião posterior aos crimes contra a vida. Contextos e momentos consumativos diversos que exsurgem dos elementos presentes no caderno processual”
(TJSC, AP, 5005350-12.2022.8.24.0019).

2. A premeditação, caracterizada pela criação de perfil falso por mais de trinta dias, cultivando vínculo de confiança com a vítima para atraí-la ao local da execução, constitui fundamento autônomo e idôneo para a valoração negativa da culpabilidade.

3. O desvalor das circunstâncias do crime
“em virtude do aproveitamento do período noturno para diminuir a vigilância social e facilitar o êxito na prática delitiva”
(STJ, AgRg no HC 916.278), bem como estar demonstrado que
“o crime foi praticado em local ermo, dificultando o socorro”
(STJ, AgRg no HC: 744728), constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base.

4. O
c. STJ consolidou que
"é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos"
(STJ, AgRg no REsp 2.045.528)

5. A confissão qualificada, ainda que parcial ou acompanhada de tese exculpatória, possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, "d", do CP, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ, revisada pela Terceira Seção em 10.9.2025.

IV. Dispositivo e tese

Recurso defensivo parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Recurso ministerial provido para majorar a pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, fixando-se a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

1. A aplicação do princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio qualificado é matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri; rejeitada pelos jurados, a decisão é soberana e não comporta reapreciação em sede recursal.

2. A premeditação constitui fundamento autônomo para a valoração negativa da culpabilidade.

3. A escolha estratégica de local ermo e período noturno, quando evidenciada nos autos de forma concreta e individualizada, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

4. O impacto familiar causado pela morte da vítima, que deixou um filho de 3 (três) anos de idade, constitui fundamento apto para depreciação das consequências do crime.

5. A confissão espontânea, ainda que qualificada, possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, "d", do CP, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "d"; 65, III, "d"; 69; 121, §2o, I e IV; 33, §2o, "a"; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 483, §2o, e 593, III, "c".

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 545 (revisada em 10.9.2025 — REsp 2.001.973/RS); STJ, REsp 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 8.5.2025 — Tema 1.318; STJ, AREsp 2.460.369, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.3.2024; STJ, AgRg no HC 916.278/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.2.2025; STJ, AgRg no HC 744.728/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 3.11.2022; STJ, AgRg no REsp 2.045.528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.5.2023; STJ, AgRg no REsp 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no HC 684.750/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.2022; STJ, AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.2.2020; STJ, AgRg no HC 575.543/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.237.582/MG, j. 14.2.2023; TJMT, AP no 0005518-61.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 31.10.2023; TJMT, AP no 0009691-12.2012.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24.4.2025;
AP no 1024754-31.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1a Câmara Criminal – 23.1.2024;
TJMT, Enunciado Criminal 49.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1037501-84.2020.8.11.0002 — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI; MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO; RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredito do Conselho de Sentença, nos autos de ação penal (NU 1037501-84.2020.8.11.0002), que o condenou por homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo, a 16 (dezesseis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (ID 344375985 – fls. 889/904).

RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI sustenta:

1) incide a aplicação do princípio da consunção entre o crime de homicídio qualificado e o crime de porte ilegal de arma de fogo; 2) que faz jus a atenuante da confissão espontânea no crime de homicídio qualificado

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e o reconhecido o princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio qualificado (ID 344375998 – fls. 926/937).

A i. 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE requer sejam negativadas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime em relação ao homicídio qualificado.

Pede o provimento para que a pena-base do homicídio qualificado seja elevada (ID 344376005 – fls. 948/964).

RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI e a 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 344376016/ID 344376007).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo da defesa e pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

"

Sumário: Sentença penal que CONDENOU o APELANTE pela prática do delito tipificado pelo art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, e artigo 14 da Lei no 10.826/2003, às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO e, 10 (dez) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos), no salário-mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, ao pagamento das custas processuais. Irresignação defensiva: (1) Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – confissão qualificada prestada na fase policial – admissão dos fatos essenciais – incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal – POSSIBILIDADE – Súmula 545 do STJ. (2) Pretensão de aplicação do princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o crime doloso contra a vida – matéria submetida à deliberação do Conselho de Sentença – quesitação regular – IMPOSSIBILIDADE de reapreciação em sede recursal – competência constitucional do Tribunal do Júri – art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal – precedentes do STJ. Recurso do Ministério Público: Pleito de reforma da dosimetria da pena – valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime – premeditação, local ermo e impacto gravoso do delito no núcleo familiar da vítima – fundamentos idôneos à exasperação da pena-base – art. 59 do Código Penal. Pelo CONHECIMENTO dos recursos e, no mérito PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa e PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público."
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 354459374 – fls. 994/1018)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I e III, “c”), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"1.1 PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

[...] em data incerta, porém, até o dia 1o de dezembro de 2020, por volta das 21h00, na Rua Principal, próximo ao estabelecimento educacional denominado “Escola Antônio Lino de Campos”, o denunciado RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI portou arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI levou consigo arma de fogo do tipo revólver Taurus calibre .38 SPL, número de série 309169, ora apreendido, eficiente para efetuar disparos, conforme Auto de Apreensão de ID 78867144, pg. 31 e Laudo de Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo de ID 68778602, pg. 05/07, municiado, sem possuir, contudo, autorização para o porte, empregando-o, inclusive, na prática de crime doloso contra a vida (item 1.2).

1.2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 1o de dezembro de 2020, por volta das 21h00, na Rua Principal, próximo ao estabelecimento educacional denominado “Escola Antônio Lino de Campos”, bairro Carrapicho, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe, mediante emboscada e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Felipe Gonçalves da Silva.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI, agindo por vingança em razão da vítima supostamente ter tentado seduzir a sua companheira, armou-se com revólver e, mediante conversa enganosa estabelecida através da criação de perfil falso nas redes sociais, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID 47056328, pg. 21/31, atraiu-a para local previamente ajustado, onde, de inopino, sem dar a ela chance de esboçar reação, efetuou-lhe disparo, provocando-lhe ferimento descrito no Laudo de Necrópsia (ID 47056328, pg. 77/92), que causou-lhe a morte.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI, como incurso nos artigos 14 da Lei no 10.826/2003 e 121, §2o, I e IV, do Código Penal, c.c. artigo 69 do Código Penal.
”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça – ID 344375396 – fls. 570/573)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“Primeiro Quesito (materialidade): Em 1o de dezembro de 2020, por volta das 21h00, na Rua Principal, próximo ao estabelecimento educacional denominado “Escola Antônio Lino de Campos”, bairro Carrapicho, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, FELIPE GONÇALVES DA SILVA foi atingido por disparo de arma de fogo, conforme laudo necroscópico juntado aos autos, o qual foi à causa eficiente de sua morte?

( X ) SIM, por maioria ( ) NÃO

Segundo quesito (autoria): O acusado RAFAEL HENRIQUE GONCALVES POLONI praticou o ato tratado no primeiro quesito?

( X ) SIM, por maioria ( ) NÃO

Terceiro quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado RAFAEL HENRIQUE GONCALVES POLONI? (

) SIM ( X ) NÃO, por maioria

Quarto quesito (tese da defesa – homicídio privilegiado): O acusado RAFAEL HENRIQUE GONCALVES POLONI praticou o crime impelido por motivo de relevante valor moral, consistente em sua reputação social?

(

) SIM ( X ) NÃO, por maioria

Quinto quesito (tese da defesa – homicídio privilegiado): O acusado RAFAEL HENRIQUE GONCALVES POLONI praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente no fato de o ofendido ameaçar explanar a relação amorosa de ambos?

(

) SIM ( X ) NÃO, por maioria

Sexto quesito (qualificadora): O acusado RAFAEL HENRIQUE GONCALVES POLONI praticou o crime por motivo torpe, consistente em ciúmes da sua esposa?

( X ) SIM, por maioria ( ) NÃO

Sétimo quesito (qualificadora): O acusado RAFAEL HENRIQUE GONCALVES POLONI praticou o crime mediante dissimulação, consistente na criação de perfil falso na internet para manter contato com a vítima e, assim, atraí-la até o local do crime?

( X ) SIM, por maioria (

) NÃO

Oitavo quesito: (qualificadora): O acusado RAFAEL HENRIQUE GONCALVES POLONI praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa?

( X ) SIM, por maioria (

) NÃO

2a SÉRIE – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Primeiro Quesito: Em data não determinada, até o dia 1o de dezembro de 2020, por volta das 21h, na Rua Principal, próximo ao estabelecimento educacional denominado “Escola Antônio Lino de Campos”, o denunciado RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI portou arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar?

( X ) SIM, por maioria ( ) NÃO

Segundo quesito: O jurado absolve o acusado RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES?

( ) SIM ( X ) NÃO, por maioria

O Juízo singular dosou a pena com a seguinte fundamentação:

“DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

A culpabilidade é própria do tipo, não sendo acentuada no caso em tela. Embora o presentante do Ministério Público tenha requerido o aumento da pena do acusado pela premeditação, esta se confunde com a dissimulação, esta reconhecida e que será utilizada como agravante, razão pela qual não deve ser utilizada para elevação da pena-base.

[...]

8. O réu não registra antecedentes.

9. Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

10. O motivo do crime foi torpe. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem, ficando apenas o registro.

11. Quanto às consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal.

12. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis.

13. Por fim, ressai dos autos que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa.

14. Neste prisma, considerando as causas objetivas e subjetivas, tenho que a PENA-BASE deve em seu mínimo legal. Deveras, FIXO-A no patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

15. Ausente circunstância atenuante. Embora o acusado tenha declarado em juízo o disparo de arma de fogo contra a vítima, tal circunstância não constitui confissão apta a atenuar a pena, uma vez que não assumiu integralmente os fatos da denúncia e negou a prática dos crimes imputados, buscando eximir-se da responsabilidade penal.

16. Segundo a doutrina de Nucci, confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si, por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso.

[...]

17. Para aplicação da atenuante da confissão, é necessário que o acusado reconheça a imputação feita na denúncia, o que não ocorreu no caso, visto que o réu pretendeu se desvencilhar das acusações alegando apenas tentativa de resolver pendências com a vítima.

[...]

19. A seu turno, ressalto que os quesitos foram elaborados em sintonia com a descrição da conduta do réu constante na denúncia, admitida na decisão de pronúncia, razão pela qual foram quesitadas individualmente, no entanto, na dosimetria será utilizada como uma única elevação, conforme entendimento jurisprudencial abaixo:

[...]

20. Assim, presente a agravante do artigo 61, II, “d”, do CP (dissimulação/recurso que dificultou a defesa da vítima), razão pela qual, MAJORO em 1/6 a pena, fixando-a em 14 (quatorze) anos.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

21. Ausente causa de aumento e diminuição.”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 44375979 – fls. 849/854)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está comprovada pela Certidão de Óbito (ID 44375372 – fls. 25), Laudo Pericial de Necrópsia (ID 44375372 – fls. 91/105), Termo de Apreensão da arma de fogo (ID 344375383 – fls. 356), Laudo Pericial da arma de fogo (ID 344375384 – fls. 380/382), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Thiago Elias Mariano, testemunha (ID 44375372 – fls. 31), Eloísio Francisco da Silva, irmão da vítima (ID 344375372 – fls. 33), Bruna Almeida Silva, testemunha (ID 44375372 – fls. 50), Nadine Lorena Ribeiro Taques, testemunha (ID 44375372 – fls. 52), Luana Ferreira Gonçalves, testemunha (ID 44375372 – fls. 59), Eduardo Abreu Santos (ID 44375372 – fls. 560), Ana Paula da Silva, irmã da vítima (ID 44375372 – fls. 65), Odete Pereira da Silva, mãe da vítima (ID 44375372 – fls. 67), Fernando da Silva Gonçalves, irmão da vítima (ID 44375372 – fls. 71), bem como o interrogatório de RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLINI, apelante (ID 344375383 – fls. 351/353)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ana Paula da Silva, irmã da vítima, Odete Pereira da Silva, mãe da vítima, Fernando da Silva Gonçalves, irmão da vítima (ID 344375888 – fls. 666), Ana Luíza Pereira dos Santos Oliveira e Silva, testemunha e o interrogatório do apelante (ID 344375924 – fls. 717).

Na sessão plenária, o órgão do Ministério Público e a defesa, desistiram da oitiva das testemunhas arroladas. O apelante foi interrogado (ID 344375984 – fls. 872).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, em 27.10.2020, o apelante RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI criou, no Instagram, o perfil falso de nome "Tatiana Silva Campos", assumindo identidade feminina, com o propósito de estabelecer contato com Felipe Gonçalves da Silva [sua vítima e seu primo], com quem trocou mensagens de cunho sexual ao longo de mais de trinta dias, cultivando vínculo de confiança para atraí-lo a um encontro previamente ajustado (Relatório Técnico no 2021.5.31707/NI/DHPP – ID 344375385 – fls. 50/69. Na noite de 1o.12.2020, por volta das 21h, na Rua Principal, próximo à Escola Antônio Lino de Campos, bairro Carrapicho, Várzea Grande/MT, a vítima compareceu ao encontro sem desconfiar do ardil, momento em que o apelante, já posicionado no local e portando arma de fogo [revólver Taurus calibre .38], efetuou disparo contra a vítima de inopino, sem lhe dar qualquer chance de esboçar reação, causando-lhe a morte. O apelante teria agido por vingança, em razão de suposta tentativa da vítima de seduzir sua companheira.

Observa-se que o próprio apelante admitiu, na fase policial, ter adquirido o revólver Taurus calibre .38 SPL pelo valor de R$ 2.000,00, porque a vítima estaria dando em cima de sua companheira; teria adquirido a arma nos meados de outubro, criou perfil falso no instagram, ao passo que o homicídio somente ocorreu em 1o.12.2020. Em plenário do júri o apelante declarou que
“já tinha essa arma”
(Relatório de Mídia ID 344375981 – fls. 863).

Nesse contexto, identifica-se desígnios autônomos entre o homicídio qualificado e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao se considerar o lapso temporal entre a aquisição da arma de fogo e o crime de homicídio.

Frise-se que os jurados reconheceram, por maioria, que o apelante RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI portou arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (2a Série - 1o Quesito), e rejeitaram a absolvição pelo delito (2a Série - 2o Quesito).

Sob essa ótica, afigura-se justificado a decisão dos
“Jurados que acataram a versão do ministério público, indicando o porte do artefato bélico em ocasião posterior aos crimes contra a vida. Contextos e momentos consumativos diversos que exsurgem dos elementos presentes no caderno processual. Tese rechaçada. 3. (...).
(TJSC, AP, 5005350-12.2022.8.24.0019, Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; J. 08.02.2024).

Logo, a absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio qualificado afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão [mínimo legal].

Atente-se que o apelante RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI admitiu, na fase policial, que criou perfil falso na rede social com o objetivo específico de atrair a vítima ao local do crime, mantendo contato por mais de trinta dias até a execução, a caracterizar premeditação, conduta mais censurável e pode ser considerada desfavorável na avaliação da circunstância judicial da culpabilidade (TJMT, AP no 0005518-61.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, J. 31.10.2023).

O c. STJ consolidou que a premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade, desde que não constitua elementar do tipo nem pressuposto para a incidência de qualificadora ou agravante, exigindo-se fundamentação concreta acerca da maior reprovabilidade da conduta (STJ, REsp 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 8.5.2025, DJEN 13.5.2025).

Anote-se o Enunciado 49 do TJMT é expresso no mesmo sentido.

Com efeito,
"a dissimulação e emboscada possuem conceitos distintos, assim como premeditação, de modo que não há falar em bis in idem"
(STJ, AREsp 2.460.369, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.3.2024).

Portanto, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada negativamente.

O apelante, em seu interrogatório, admitiu ter previamente escolhido o local e o horário para a prática do crime (ID 344375393 – fls. 25/28); o Relatório Técnico no 2021.5.31707/NI/DHPP (ID 344375385 – fls. 50/69) identifica o local do delito às margens do Rio Cuiabá, em área afastada e sem iluminação adequada; o Relatório de Investigação destaca que
“o local do fato é bastante ermo”
(ID 344375372 – fls. 27), confirmando as características do ambiente escolhido pelo apelante para a execução do crime.

O desvalor das circunstâncias do crime
“em virtude do aproveitamento do período noturno para diminuir a vigilância social e facilitar o êxito na prática delitiva”
(STJ,AgRg no HC 916.278/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025), bem como estar demonstrado que
“o crime foi praticado em local ermo, dificultando o socorro”
(STJ - AgRg no HC: 744728 SC 2022/0158849-6, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 03.11.2022), são fatores de
“sopesamento negativo das circunstâncias do delito”
(TJBA, AP, 80017589620218050042, Relator.: Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, J. 18.04.2024)

No caso, a vítima Felipe Gonçalves da Silva tinha apenas 21 (vinte e um) anos de idade, e deixou órfã filha que contava com 3 (três) anos na data do fato (ID 344375372 – fls. 30), a permitir o aumento da pena-base acima do mínimo legal, considerando

as consequências do crime gravosas.

Para o c. STJ,
"é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos"
(STJ, AgRg no REsp 2.045.528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.5.2023; STJ, AgRg no REsp 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.11.2023

Noutro giro, o c. STJ orienta que
"para cada circunstância judicial desfavorável, revela-se proporcional a aplicação da fração de 1/6"
(STJ, AgRg no AREsp 2.237.582/MG, j. 14.2.2023).

Reconhecidas as circunstâncias judiciais [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime] a pena-base deve ser fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(CP, art. 61, II, ‘d’) foi elevada em 1/6 (um sexto), a qual não foi questionada.

Quanto à atenuante da confissão espontânea,
“ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação”
(STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Conforme parecer da i. PGJ, durante seu interrogatório,

o apelante
“confessou ter adquirido arma de fogo, bem como, reconheceu que efetuou o disparo que atingiu a vítima além de admitir, de forma expressa, que criou perfil falso na internet com o objetivo de atrair a vítima até o local onde foi assassinada. Tais declarações alcançam o núcleo do comportamento típico e contribuíram de maneira relevante para o esclarecimento da dinâmica dos fatos.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 354459374)

Nessa linha, decidiu este Tribunal:

“A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando acompanhada de versão defensiva. 5. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito.”
(AP, 00033959820168110020, Relator.: Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, J. 31.10.2025; AP no 1024754-31.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1a Câmara Criminal – 23.1.2024).

Portanto, a agravante deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, de modo que se manter a pena provisória em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual conserva-se a definitiva a pena do homicídio qualificado em 18 (dezoito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a”).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIAMENTE
o apelo de RAFAEL HENRIQUE GONÇALVES POLONI para reconhecer a atenuante da confissão espontânea;

2)
PROVIDO
o apelo da 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE para reconhecer a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, e fixar a pena definitiva em
18 (dezoito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026